Tribunal: TJES
Processo: 5006714-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006714-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LINDINALVA OLIVEIRA BRUNO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006714-49.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LINDINALVA OLIVEIRA BRUNO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEVER FUNDAMENTAL DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE POR PARTE DO ESTADO. LAUDOS COMPROVATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação em que a parte autora busca que o Requerido garanta sua integridade física (saúde) e consequente manutenção de sua vida com dignidade, lhe disponibilizando encaminhamento para “AVALIAR INJEÇÃO ANTIVEGF EM OE COM EQUIPE DA RETINA (RETINA-INJEÇÃO-ANTIANGIOGENICOS)”, bem como, o procedimento de “CAPSULOTOMIA YAG LASER”
(sic)
,
diante dos fatos relatados na Inicial
.

O ente requerido ofertou sua Defesa, arguindo preliminar de falta de interesse de agir e no mérito
alegou que não há comprovação de urgência razão pela qual pleiteia pela improcedência dos pedidos autorais.

A r. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau dispôs da seguinte forma:

Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar o Requerido a disponibilizar à parte requerente encaminhamento para “AVALIAR INJEÇÃO ANTIVEGF EM OE COM EQUIPE DA RETINA (RETINA-INJEÇÃO-ANTIANGIOGENICOS)”, bem como, o procedimento de “CAPSULOTOMIA YAG LASER” (sic), perante qualquer hospital da rede pública ou particular de saúde, como requerido na peça vestibular e indicado nos documentos anexados aos autos.

O Ente Público ofertou RI praticamente nos mesmos termos da contestação requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A autora apresentou não apresentou Contrarrazões ao Recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, tenho que não merece prosperar pois a meu ver a parte acionou o judiciário por não ter conseguido sucesso na esfera administrativa.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença objurgada deve permanecer irretocável, por seus próprios fundamentos.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde,
há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
.

Dessa forma, é plenamente possível compelir ao Estado recorrente ao fornecimento do tratamento de saúde necessário ao paciente, tendo em vista a evidente responsabilidade solidária. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER.
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. NECESSIDADE DO REMÉDIO COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL AO DOENTE. SENTENÇA CONFIRMADA
. - Deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento de fármaco Rituximab (Mabthera (r)) para tratamento de Linfoma não Rodgkin, considerando o teor do relatório clínico que afirma a imprescindibilidade do medicamento e prova pericial que o corrobora. (TJ-MG - AC: 10024089373443001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015) (grifei)

REMESSA EX OFFICIO. APELAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PELO MUNICÍPIO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE LIGADOS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Carta Magna impôs a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao Poder Público, sendo a saúde um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades
. 2. O direito à vida e à saúde está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana, razão por que não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal.
A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o Poder Público é responsável por providenciar os medicamentos e meios necessários para a manutenção da saúde dos cidadãos que não possuem meios de provê-los por si próprios
(a conferir: Agravo de Instrumento 11089001975). 4. O STJ há algum tempo também já assentou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não havendo que se falar em negativa de vigência aos arts. 2º; 163, inc. I; 165; 166, §§ 3º e 4º; e 167, inc. III da CF. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida na íntegra. Vistos , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso para desprovê-lo, mantendo a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, de de 2013. Des. Presidente Des. Relator Procurador de Justiça (TJ-ES - Remessa Necessária: 00060191420108080021, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 12/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2013) (grifei)

Uma vez reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes públicos, resta claro que a condenação do recorrente a disponibilizar à parte recorrida encaminhamento para “AVALIAR INJEÇÃO ANTIVEGF EM OE COM EQUIPE DA RETINA (RETINA-INJEÇÃO-ANTIANGIOGENICOS)”, bem como, o procedimento de “CAPSULOTOMIA YAG LASER” (sic) se mostra adequada tendo em vista os laudos anexados pela parte autora (ID 1694960 e 1694959).

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

V O T O S

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.